Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731703-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARLENE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA OPERADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. 2. No caso, o trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir ocorreu em 28/05/2018 (processo n.o 0003756-69.2015.8.07.0018, Acórdão n.o 1093676, da 8a Turma Cível) e a ação rescisória somente foi proposta em 02 de agosto de 2023, muito após o biênio legal, ou seja, mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses após a formação da coisa julgada. 3. Portanto, diferente do que pretende a parte autora, não há que se aplicar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADI n.o 6096, até porque foi aplicado ao acórdão rescindendo norma distinta da julgada inconstitucional pelo citado julgamento no c. STF, uma vez que o acordão rescindendo da 8a Turma Cível não foi baseado em julgamento de casos repetitivos e já com trânsito em julgado e abarcado pela coisa julgada, operada antes mesmo do julgamento da citada ADI, isto é em 28/05/2018. 4. PROCESSO JULGADO EXTINTO, com resolução de mérito, EM FACE DA DECADÊNCIA, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC, e 20 da Lei 3.756/1960, argumentando que a negativa de restabelecimento do pagamento da pensão de ex-militar se deu por suposta incidência da decadência, com base em lei geral que está em flagrante contrariedade com a decisão exarada pelo STF na ADI 6096. Afirma que o direito pleiteado não consiste na instituição de pensão militar nova e tampouco aumento de despesa, mas tão somente sua inclusão na pensão militar já existente. Defende que não há distinção e limitação nos processos que envolvam pedido de concessão do benefício previdenciário em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais (decadencial ou prescricional). Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede, ainda, a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112, e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344 (ID 59642208). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 927, inciso I, do CPC, e 20 da Lei 3.756/1960, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o órgão julgador, analisando os autos, assentou que “A propósito, a autora sustenta que a ação é cabível com fundamento no art. 966, inciso V, c/c o art. 535, VI, § 8o, e no art. 1.057, todos do CPC. Porém, sem razão, uma vez que a pretensão da autora foi abarcada pela decadência, nos exatos termos do art. 975 do CPC que assim estabelece: “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. O trânsito em julgado nos autos do processo que se pretende rescindir ocorreu em 28/05/2018 (processo n.o 0003756-69.2015.8.07.0018, acórdão n.o 1093676, 8a Turma Cível) e a presente ação somente foi proposta em 02 de agosto de 2023, muito após o biênio. Assim, são mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses após a formação da coisa julgada. Isso porque, embora não se desconheça do julgado acima mencionado e da sua ressalva, o fato é que no julgamento proferido nos autos da ADI n.o 6096 declarou-se a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei n.o 13.846/2019, que deu nova redação ao art. 103 da Lei n.o 8.213/1991, ao passo que a razão de decidir do acórdão rescindendo foi a prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, que se encontra em pleno vigor. Acrescento ainda que no primeiro grau o d. Juízo sentenciante deferiu o pleito com base nos artigos 37 e 39 da Lei n.o 10.486/2002, que também não foi objeto da alegada ADI. Portanto, diferente do que pretende a parte autora, não há que se aplicar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADI n.o 6096, até porque foi aplicado ao acórdão rescindendo norma distinta da julgada inconstitucional pelo citado julgamento no c. STF, uma vez que o acordão rescindendo da 8a Turma Cível não foi baseado em julgamento de casos repetitivos e já com trânsito em julgado e abarcado pela coisa julgada, operada antes mesmo do julgamento da citada ADI, isto é em 28/05/2018” (ID 55314401). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso extraordinário no tocante ao apontado malferimento ao artigo 102, §2o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112, e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344 (ID 59642208). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025